Tribunal: TJSP
Processo: 1018267-65.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFA DE CADASTRO - Pretensão de reforma da r.sentença que não reconheceu abusividade na cobrança da tarifa de cadastro – Descabimento - Hipótese em que a tarifa de cadastro foi regularmente pactuada - Constatação de eventual abuso do valor que ocorre mediante a comparação com os valores praticados pelo mercado financeiro à época da celebração do

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFA DE CADASTRO - Pretensão de reforma da r.sentença que não reconheceu abusividade na cobrança da tarifa de cadastro – Descabimento - Hipótese em que a tarifa de cadastro foi regularmente pactuada - Constatação de eventual abuso do valor que ocorre mediante a comparação com os valores praticados pelo mercado financeiro à época da celebração do contrato e sob as mesmas condições - Ausência dessa comprovação por parte da autora - RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFA DE REGISTRO – Pretensão de que seja reconhecida a irregularidade da cobrança dessa tarifa – Descabimento – Hipótese em que ficou demonstrado em primeiro grau a efetiva prestação do serviço correspondente à tarifa de registro, de modo que essa cobrança não pode ser considerada abusiva – RECURSO DESPROVIDO.